Tribunal: TJDFT
Processo: 0725646-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725646-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CELIA NOGUEIRA PINTO, ANA KARINA VERAS DE ASSIS, ANDRE RICARDO CRUZ DA SILVA, GENY BRAZ SALAMONI CRUZ DA SILVA, CHARLES MOUFARREGE, ELMA THEREZINHA DAS NEVES, FLAVIA ANGELICA NOGUEIRA, ITALO RIDNEY JOSE DE BARROS RODRIGUES, JOAO ANTONIO DA PAZ, MARIA ARAUJO, JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA, JUAN FERNANDO GUERRERO MALDONADO, JULIANA GUIMARAES BORGES DE ALCANTARA, LEONARDO BERNARDINO VITOR, ROSANA SERAFIM DA SILVA PADOVANI, MAGNUM COSTA DE OLIVEIRA, MARCELO CARNEIRO PONTES, MARIA UMBELINA FERREIRA, PATRICIA GIANE DAS NEVES LEITE, ROMULO SANTIAGO SAMPAIO CARVALHO, ROSANA RIBEIRO ARAGAO, SAMUEL ARAUJO PORTILHO, TABATHA MATTOS DA CRUZ REPRESENTANTE LEGAL: THOMAS ARAUJO DA PAZ, LUIZ HENRIQUE PADOVANI, THIAGO VINICIUS FERREIRA CHAGAS AGRAVADO: BENJAMIM BARROS, DANIEL SARAIVA VICENTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANA CELIA NOGUEIRA PINTO E OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 99264466 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido em desfavor daqueles por BENJAMIM BARROS e DANIEL SARAIVA VICENTE, rejeitou impugnação apresentada pelos recorrentes, na qual alegavam de inaplicabilidade do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC, excesso da execução, impenhorabilidade de valores bloqueados por meio do sistema SISBAJUD em ativos financeiros dos agravantes, por estar a medida, segundo o defendido, em desalinho com o disciplinado no art. 833, IV e X, também do CPC. Os agravantes recorrem da aludida decisão, aduzindo, inicialmente, que o cumprimento provisório de sentença aviado pelos recorridos tem por objeto o pagamento de honorários sucumbenciais devidos a eles pelo trabalho prestado nos autos do Processo no 0703373-39.2018.8.07.0020. Diante do valor e da atual conjuntura econômico-financeira que os assola veicularam proposta de parcelamento, nos moldes previstos no art. 916 do CPC, que não fora aceita pelos recorridos, prosseguindo então o feito executivo no valor integral da dívida cobrada, contemplando inclusive os valores correspondentes às penalidades estabelecidas no art. 523, § 1o, do CPC. Aduzem que já houve diversas constrições exitosas em suas contas bancárias, contra as quais se insurgem asseverando a ocorrência de excessos na execução, além de terem incidido sobre valores que estariam resguardados pelo manto da impenhorabilidade, por expressa disposição legal. Adentram em particularidades dos agravantes, que estariam sofrendo prejuízos e constrangimentos ilegais derivados dos efeitos da decisão agravada. Tecem argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo, e, no mérito, que “(...) c) Seja concedida a ordem de desbloqueio dos saldos das contas apresentadas no tópico de tutela, com base na fundamentação apresentada nesta peça recursal; d) Seja, a decisão debatida reformada para oportunizar o pagamento das diferenças sem a incidência do disposto no artigo 523, §1o, do CPC, uma vez que estavam os Agravantes iniciando as tratativas de acordo; e) Sejam os valores desbloqueados antes da transferência para conta judicial, uma vez que tais valore são impenhoráveis dada a natureza salarial e serem menores que 40 salários-mínimos, bem como representam ganhos de profissionais autônomos, aposentados, bem como, determina a jurisprudência acostada; f) Alternativamente, se for do entendimento deste Colegiado a manutenção do bloqueio, que seja então do valor referente a cada unidade autônoma, no total de 24 unidades, e que seja dada oportunidade aos demais que não tiveram seus saldos bloqueados de fazer depósito judicial para garantir o cumprimento de sentença provisório.” (ID 28011495) É o relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 28308890 e 28308892), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e se constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, verifico que o provimento de natureza provisória buscado pela parte agravante não atende aos aludidos pressupostos, porquanto não identificado, em sede de juízo raso e perfunctório próprio desta fase recursal, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sobreleva destacar, de pronto, que o Juízo de primeiro grau, na parte final de decisão vergastada, já deixou consignado que “(...) os valores depositados e bloqueados nos autos não poderão ser levantados, porquanto, conforme artigo 520, IV do CPC, no cumprimento provisório de sentença, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.” Diante desse descortino, não identifico a presença de todos os requisitos exigidos pelos artigos 300 e 995, parágrafo único, do CPC para o deferimento da tutela de urgência almejada pelos recorrentes no particular. Ademais disso, cotejando detidamente os autos, depreende-se que o Juízo a quo bem fundamentou as razões de seu convencimento acerca da impugnação apresentada pelos agravantes, resolvendo, na oportunidade, os pontos nodais suscitados naquele ensejo, fazendo menção aos vários bloqueios efetuados por meio do sistema SISBAJUD de forma bastante motivada e individualizada. A propósito, calha transcrever o inteiro teor da decisão fustigada, de modo que reste claro o entendimento supra-assimilado: “Preliminarmente, proceda-se à alteração da representação processual do executado DANIEL PEREIRA RAMOS, conforme procuração de Id. 99137763. Cuida-se de impugnação ao bloqueio SISBAJUD (Id. 99115238), sob a alegação de inaplicabilidade do artigo 523, §1o, do CPC, excesso da execução e bloqueio SISBAJUD de caderneta de poupança e conta salário, em desacordo com o artigo 833, incisos IV e X, do CPC. É o sucinto relatório. Decido. Rejeito a pretensão dos executados de inaplicabilidade do artigo 523, §1o, do CPC, pois não havendo pagamento tempestivo do débito, na sua totalidade, deverá incidir sobre o valor da dívida remanescente da dívida a multa e honorários advocatícios previstos no referido diploma legal. Nota-se que a proposta de parcelamento da dívida, com o pagamento parcial do débito não tem o condão de excluir os encargos previstos no 523, §1o, do CPC, sobretudo porque o parcelamento pleiteado pelos executados não se aplica ao cumprimento de sentença, conforme dispõe o artigo 916, §7o, do CPC, sendo que os depósitos judiciais efetuados nos autos são considerados apenas como pagamento parcial do débito. No tocante à alegação de impenhorabilidade dos valores constritos nos autos, restou comprovado, documentalmente, que os bloqueios SISBAJUD efetuados em face dos executados relacionados abaixo alcançou os rendimentos salariais ou conta poupança com saldo inferior a 40 salários mínimos. Portanto, proceda-se ao desbloqueio SISBAJUD das contas bancárias dos devedores: ROSANA RIBEIRO ARAGAO MAGNUM COSTA DE OLIVEIRA LEONARDO BERNARDINO VITOR JOAO ANTONIO DA PAZ FLAVIA ANGELICA NOGUEIRA CHARLES MOUFARREGE Noutro giro, considerando a necessidade de manutenção apenas da garantia do juízo nos autos, bem como responsabilidade solidária dos executados em relação ao valor da dívida, proceda-se ao desbloqueio parcial dos valores constritos nas contas bancárias dos devedores abaixo relacionados, mantendo-se tão somente a quantia de R$ 4.867,32 bloqueada em cada conta bancária. MARIA UMBELINA FERREIRA TABATHA MATTOS DA CRUZ SAMUEL ARAUJO PORTILHO ANA CAROLINA BERTAZZI MENDES ANA CELIA NOGUEIRA PINTO ANA KARINA VERAS DE ASSIS ITALO RIDNEY JOSE DE BARROS RODRIGUES MARIA ARAUJO ROSANA SERAFIM DA SILVA PADOVANI JUAN FERNANDO GUERRERO MALDONADO Em relação executado DANIEL PEREIRA RAMOS, considerando o depósito judicial efetuado nos autos (R$ 1.502,64 Id. 99137764), mantenha bloqueado apenas o valor de R$ 3.364,72. Proceda-se ao desbloqueio SISBAJUD das contas bancárias referentes aos executados relacionados abaixo, a título de liberação da constrição sobre o excesso penhorado nos autos. PATRICIA GIANE DAS NEVES LEITE ELMA THEREZINHA DAS NEVES GENY BRAZ SALAMONI CRUZ DA SILVA ANDRE RICARDO CRUZ DA SILVA JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA JULIANA GUIMARAES BORGES DE ALCANTARA MARCELO CARNEIRO PONTES Nota-se que, pelas operações determinadas acima, ficará bloqueado nos autos apenas o valor de R$ 53.540,56, correspondente ao saldo devido no presente cumprimento provisório de sentença. Por ora, os valores depositados e bloqueados nos autos não poderão ser levantados, porquanto, conforme artigo 520, IV do CPC, no cumprimento provisório de sentença, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos de no 0703373-39.2018.8.07.0020. [...]” Percebe-se, portanto, que o Juízo de origem refutou, casuística e fundamentadamente, os argumentos suscitados pela parte agravante na impugnação resolvida na decisão vergastada. Logo, o cerne da impugnação fora solucionado, e a análise de eventual impenhorabilidade exige um maior aprofundamento na cognição da controvérsia, não alcançável neste momento tão incipiente da análise do presente recurso. Calha frisar, no ensejo, que a partir dos elementos materiais despontados dos autos, nesta fase processual, não se se extrai um juízo de probabilidade suficiente ao deferimento da tutela de urgência pleiteada pela parte agravante, demandando, neste cenário, uma melhor ponderação do caso sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (CPC, arts. 7o, 9o, 10, etc.). A garantia do contraditório e da ampla defesa, como pressuposto de uma decisão justa é uma exigência constitucional, cuja ausência, de forma geral, impede que se considere completa a cognição da causa. Assegurar a participação isonômica, dialética e influente de todas as partes na construção do provimento jurisdicional é medida que se impõe no caso à baila, e consubstancia insofismavelmente verdadeira pedra de toque para se aferir, com mais segurança, a verossimilhança desta pretensão reformatória. Quanto à aplicação da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, também não denoto a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência neste tocante. Assim, a despeito da irresignação deduzida neste recurso, não identifico, de plano, qualquer razão crível para reformar a decisão recorrida, mormente porque a parte agravante não trouxe a lume argumentos e/ou fatos suficientes a infirmar, de plano, o entendimento assimilado pelo Juízo de origem. Portanto, não se mostrando provável, ao menos nesta análise sumária, o provimento deste recurso pelo Órgão Colegiado não há como se deferir liminarmente o efeito suspensivo correlacionado, sobretudo porque, neste caso concreto, não se observa a configuração de todos os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Por todo o exposto, e, principalmente, diante do não preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO postulado pela parte recorrente. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 23 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator